Tribunal: TJSP
Processo: 2059491-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Habeas Corpus – Associação para o Tráfico, Petrechos para o tráfico e Receptação – Pretensão de revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar.
Em relação a Paciente Zanele, a Impetração não deve ser conhecida. Esta C. 8a Câmara de Direito Criminal, ao proferir Acórdão no julgamento de Medida Cautelar Inominada ajuizada pelo Parquet tornou-se a Autoridade Coatora.

Ementa:

Habeas Corpus – Associação para o Tráfico, Petrechos para o tráfico e Receptação – Pretensão de revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar.
Em relação a Paciente Zanele, a Impetração não deve ser conhecida. Esta C. 8a Câmara de Direito Criminal, ao proferir Acórdão no julgamento de Medida Cautelar Inominada ajuizada pelo Parquet tornou-se a Autoridade Coatora. Acórdão que cassou r. decisão de Primeiro Grau e decretou a prisão preventiva da Paciente - Inteligência do Artigo 105, I, "c", da Constituição Federal - Competência para conhecer e decidir a questão é do C. STJ.
Revogação da prisão preventiva do Paciente Uzoma - Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Predicados pessoais que não socorrem o Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Ordem conhecida em parte, e, nesta, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059491-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes UZOMA
GABRIEL OKAFOR e ZANELE LUCIA QASHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
da Impetração, e. na parte conhecida, denegaram a ordem. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059491-06.2020.8.26.0000 -Voto no 10.651
2
Voto no 10.651
Habeas Corpus no 2059491-06.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 2a Vara Criminal
Impetrante: Diego Rezende Polachini (Defensor Público)
Pacientes: Uzoma Gabriel Okafor e
Zanele Lucia Qasha
Habeas Corpus Associação para o Tráfico, Petrechos para
o tráfico e Receptação Pretensão de revogação da prisão
preventiva ou concessão de prisão domiciliar.
Em relação a Paciente Zanele, a Impetração não deve ser
conhecida. Esta C. 8a Câmara de Direito Criminal, ao proferir
Acórdão no julgamento de Medida Cautelar Inominada
ajuizada pelo Parquet tornou-se a Autoridade Coatora.
Acórdão que cassou r. decisão de Primeiro Grau e decretou a
prisão preventiva da Paciente - Inteligência do Artigo 105, I,
“c”, da Constituição Federal - Competência para conhecer e
decidir a questão é do C. STJ.
Revogação da prisão preventiva do Paciente Uzoma -
Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar
R. Decisão que decretou a prisão preventiva que se encontra
devidamente fundamentada Predicados pessoais que não
socorrem o Paciente, incurso, em tese, na prática de crime
equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a
liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas
declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo
pelo C. STF que se deu incidenter tantum decisão que não
vincula esta E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência
Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da
ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do
cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas,
por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos
fatos tratados nos autos principais.
Ordem conhecida em parte, e, nesta, denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
os Pacientes, presos em flagrante em 17/03/2020 pela suposta prática dos delitos de
associação para o tráfico e receptação, sofrem constrangimento ilegal, decorrente da r.
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, carente de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059491-06.2020.8.26.0000 -Voto no 10.651
3
idônea, pois baseada na gravidade abstrata dos delitos, portanto, ausentes os requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Menciona-se que os Pacientes são
primários, de bons antecedentes e Zanele está gravida de 5 meses. Salienta-se que a prisão
preventiva só deve ser admitida quando se constatar que constitui a única medida de
garantia da persecução penal, pois a privação da liberdade antes do trânsito em julgado,
especialmente após a edição da Lei no 12.403/11, se tornou medida de exceção. Aduz-se
que a prisão preventiva é medida desproporcional, eis que em caso de eventual
condenação, a pena será bastante reduzida, com possível fixação de regime inicial aberto,
bem como substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Expõe-se
que a Paciente Zanele em audiência de custódia declarou estar “lactante e grávida de 5
meses”, portanto, diante do Comunicado Conjunto no 393/2018 da Presidência do Tribunal
de Justiça de São Paulo e da Corregedoria Geral de Justiça, deve o Poder Judiciário diante
do fato, aplicar a prisão albergue domiciliar, conforme decisão proferida no HC coletivo no
143.641. Enfatiza-se os riscos epidemiológicos do vírus COVID-19, nas penitenciárias,
com possível substituição de prisão preventiva por prisão albergue domiciliar.
Requer, assim, a concessão da liminar para que sejam
revogadas as prisões preventivas, sem imposição de outra medida cautelar.
Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por domiciliar em virtude
da gestação ou do surto de coronavírus por uma medida cautelar alternativa ao cárcere,
preferencialmente o comparecimento periódico em juízo, prevista no artigo 319 do Código
de Processo Penal (fls. 01/16).
A liminar foi indeferida (fls. 125/127), e as informações
foram prestadas pelo MM. Juízo a quo (fls. 135/139).
D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 187/191).
É o relatório.
Consigna-se
que,
nos
termos
do
posicionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059491-06.2020.8.26.0000 -Voto no 10.651
4
jurisprudencial dominante, “não constitui o Habeas Corpus medida apropriada para
apreciar aspectos que envolvam o exame acurado do elenco probatório” (STJ, 6a T., RHC
n. 729/SP, Rel. Min. Willian Patterson, j. 21.08.1990, DJU 03.09.1990).
Narra a exordial acusatória (fls. 84/91 dos autos principais):
“Consta ainda que no dia 16 de março de 2020, por volta
das 20:00 horas, na Rua Gentil Fabriano, 78 - PARQUE DO CARMO, nesta Capital de
São Paulo, ZANELE LUCIA QASHA, qualificado às fls.6, agindo em concurso e unidade
de desígnios com UZOMA GABRIEL OKAFOR, qualificado a fls.7, possuíam e
guardavam uma balança de precisão e dois invólucros plásticos retorcidos contendo
substância ainda não determinada, instrumentos estes destinados à preparação e
produção de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Consta ainda que no dia 16 de março de 2020, por volta das
20:00 horas, na Rua Gentil Fabriano, 78 - PARQUE DO CARMO, nesta Capital de São
Paulo, ZANELE LUCIA QASHA, qualificado às fls.6, agindo em concurso e unidade de
desígnios com UZOMA GABRIEL OKAFOR, qualificado a fls.7 e com outros indivíduos
não identificados, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer
dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o , e 34 da lei 11.343/06.
Consta ainda que, em data e local incertos, mas anterior ao
dia 16 de março de 2020, nesta Capital de São Paulo, ZANELE LUCIA QASHA,
qualificado às fls.6, recebeu em proveito próprio, o aparelho de telefone celular marca
Samsung (cujo IMEI será acostado oportunamente aos autos) que sabia ser produto de
crime de roubo, consoante RDO315/2020 e 330/2020, ambos registrados no 24o DP -
Ponte Rasa, vitimando Vinícius Vieira Cezario.
Pelo que foi apurado, policiais realizavam diligência relativa
ao crime de cárcere privado tratado no Inquérito Policial 194/ 2020, tendo como vítima do
cárcere a pessoa de Lindiwe. Segundo afirmado por Moegamat, namorado de Lindiwe,
Zanele aliciou Lindiwe para levar uma quantidade grande de entorpecentes para a
Etiópia (serviço de “Mulas”), mas acabou desistindo uma vez que passara mal ao ingerir
o entorpecente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059491-06.2020.8.26.0000 -Voto no 10.651
5
Desta forma, dirigiram-se ao endereço Rua Vilar do Paraíso,
17, Cidade Líder, indicado por Moegamat como o local em que a substância
entorpecente é armazenada e inserida no corpo das "mulas", e no interior estava o
denunciado Uzoma Gabriel Okafor.
Uzoma também era um integrantes do tráfico e teria
mandado Lindiwe engolir diversos comprimidos, os quais a mesma vomitou, então a
mandou introduzir em sua cavidade anal e vaginal.
Neste local, nada de interesse policial foi encontrado. Com o
Indiciado Uzoma, os Policiais encontraram grande quantidade de numerário em
dinheiro, principalmente oriundo de outras nações, indicando o seu envolvimento no
tráfico internacional narrado por Moegamat.
Ato contínuo se dirigiram ao local dos fatos, residência de
Zanele e apontada como provável local do cárcere, onde foram atendidos pelo denunciado
Zanele Lucia Qasha e em revista no local lograram encontrar duas cápsulas contendo
uma substância ainda não identificada, objeto e forma utilizado para transporte
internacional de substâncias entorpecente e uma balança de precisão (Com resquícios
da substância branca), e ainda, certa quantidade de Reais e Dólares.
Certo é que foram entregues aos policiais os aparelhos de
telefone celular de todos, e, em pesquisa ao aparelho de telefone celular que estava em
posse de Zanele, acima descrito, logrou-se identificá-lo como produto de Roubo,
consoante RDO315/2020 e 330/2020, ambos registrados no 24o DP - Ponte Rasa,
vitimando Vinícius Vieira Cezario.
Tendo em vista que as declarações de Moegamat quanto à
preparação das “mulas” pelos denunciados, bem como o encontro dos instrumentos
utilizados na preparação para transporte das drogas, e a ausência de comprovação da
origem dos valores apreendidos indiscutível o envolvimento dos denunciados ao tráfico de
drogas.
Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia UZOMA
GABRIEL OKAFOR como incursos no art. 34 , caput, e 35 caput, ambos da Lei no
11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, bem como denuncia ZANELE
LUCIA QASHA, como incursos no art. 34, caput, e 35 caput, ambos da Lei n. 11.343/06,
e artigo 180, caput do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059491-06.2020.8.26.0000 -Voto no 10.651
6
É o que consta dos autos.
Em relação a Paciente Zanele, a Impetração não deve ser
conhecida.
Consta dos autos originários, e das informações prestadas
pelo MM. Juízo a quo, que Zanele foi presa em flagrante na data de 17/03/2020.
Em audiência de custódia realizada na mesma data de sua
prisão em flagrante, decidiu-se pela decretação da prisão preventiva.
Aos 27/03/2020, o MM. Juízo a quo substituiu a prisão
preventiva de Zanele pela prisão domiciliar (fls. 124/128 dos autos principais)
Contra a r. decisão o Ministério Público interpôs Recurso em
Sentido Estrito1, tendo o MM. Juízo de Primeiro Grau mantido a r. decisão recorrida.
O D. representante do Ministério Público, contra a r. decisão
proferida, também ajuizou Medida Cautelar Inominada visando a concessão de efeito
suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de que fosse decretada a prisão
preventiva de Zanele;
Autuado sob o no 2061449-27.2020.8.26.0000, esta Colenda
Câmara, por votação unânime, atendendo ao pleito Ministerial, concedeu, em 15/05/2020,
a mencionada medida cautelar, determinando a expedição de mandado de prisão em
desfavor de Zanele Lucia Qasha. (fls. 232/249 dos autos principais)
Mandado de prisão expedido em 18/05/2020. (fls. 250/251
dos autos principais).
1 Proc. no 0011944-48.2020.8.26.0050 autos aguardando apresentação de contrarrazões pela Defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059491-06.2020.8.26.0000 -Voto no 10.651
7
Desta feita, observo que não compete mais a este E. Tribunal
analisar a tese de suposto constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão
preventiva da Paciente Zanele, na medida em que, após o julgamento da Medida Cautelar
Inominada, ao cassar a r. decisão que lhe concedeu prisão domiciliar e decretar sua
prisão preventiva, esta C. Câmara tornou-se a Autoridade Coatora.
Portanto, de acordo com o disposto no art. 105, I, “c”, da
Constituição Federal, compete ao C. Superior Tribunal de Justiça analisar eventual
Impetração.
A respeito, confira-se:
“HABEAS CORPUS - Impetração contra Desembargador -
Competência do E. Superior Tribunal de Justiça - Incidência
do disposto no art. 105, I, letra "c" da CF - Precedentes do E.
STJ - Não conhecimento da impetração”. (TJSP, Habeas
Corpus n° 2186110-83.2017.8.26.0000, Rel. Des. Costabile e
Solimene, j. 28/09/2017).
Passo a analisar a Impetração no que concerne ao Paciente
Uzoma.
Diferentemente do que foi narrado na inicial, a segregação
excepcional do Paciente se encontra justificada, o que afasta a arguição de constrangimento
ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à sua liberdade individual.
Com efeito, assim foi exarado no r. decisum que converteu a
prisão em flagrante em preventiva (fls. 45/48 dos autos de origem):
“Para a decretação da custódia cautelar, a lei processual
exige a reunião de, pelo menos, três requisitos: dois fixos e um variável. Os primeiros são
a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pressuposto pode ser a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059491-06.2020.8.26.0000 -Voto no 10.651
8
tutela da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia
da aplicação da lei penal, demonstrando-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado (receio de perigo) e a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que
justifiquem a aplicação da medida adotada (CPP, art. 312, caput e § 2o c/cart. 315, § 2o).
Ademais, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado
com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado reincidente;
c) pretender-se a garantia da execução das medidas protetivas de urgência havendo
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou
pessoa com deficiência; d) houver dúvida sobre a identidade civil do investigado ou não
fornecimento de elementos suficientes para esclarecê-la (CPP, art. 313). No caso em
apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria dos crimes de
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO (artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006
e 180 do Código Penal) e, ainda, delito do artigo 34 da Lei de Drogas encontram-se
evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em
Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de
constatação da droga. Trata-se, na hipótese, da investigação de um crime de cárcere
privado, ocasião em que o denunciante, namorado da vítima sequestrada, narrou que o
autuado Uzoma determinava que a vítima, mula de drogas, engolisse comprimidos com
drogas, ao passo que Zanele era quem aliciava as mulas, sendo certo que os policiais
foram ao local indicado como o do cativeiro e encontraram, na posse de Uzoma, diversas
cédulas monetárias de vários países, bem como, na residência de Zanela, mais dinheiro,
uma balança, bem como capsulas usadas para transportar entorpecentes, além de um
celular roubado. Note-se que o relato do denunciante Moegamat (fls. 05), atrelado ao
encontro de considerável quantidade em dinheiro, além de objetos destinados à
preparação das drogas por parte dos policiais indicam envolvimento de ambos os
autuados com a traficância, sendo pertinente lembrar que ambos estão no Brasil sem
qualquer familiar e sem comprovação de qualquer vínculo com o distrito da culpa.
Ainda, veja-se que NÃO há indicação precisa de atividade laboral remunerada por parte
de ambos, de modo que as atividades ilícitas, a toda evidência, são fonte (ao menos
alternativa) de renda (modelo de vida, com dedicação) sem contar que a recolocação
em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias
delitivas, meio de sustento. Ademais, quanto a Zanele, possui condenação por tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059491-06.2020.8.26.0000 -Voto no 10.651
9
internacional de drogas, a indicar que faz da traficância seu meio de vida. Quanto a
Uzoma, ressalto que chegou ao Brasil há sete meses, tendo deixado sua família toda na
Nigéria, e já foi detido na prática criminosa, tendo declarado em solo policial o mesmo
endereço da autuada Zanele, tudo a indicar que ambos estão associados para a
traficância, tal como aduziu Moegamat. Ademais, a arguição de que as circunstâncias
judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da
liberdade. É que “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que
persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é
despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis” (STJ, HC no 0287288-7,
Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). “A circunstância de o paciente possuir
condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente,
tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o
encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que
recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente
fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência” (STJ. HC no 34.039/PE.
Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000). Por essas razões, tenho que a segregação cautelar é
de rigor. Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os
requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar
qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme
toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6o). E não se trata aqui de decretação da
prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art.
313, § 2o), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do
convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a
garantia da ordem pública. 5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos
fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta
fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante
em preventiva (...)”.
Igualmente bem fundamentada a r; decisão que manteve a
prisão cautelar de Uzoma:
Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059491-06.2020.8.26.0000 -Voto no 10.651
10
formulado pela defesa técnica do réu UZOMA GABRIEL OKAFOR, sob o argumento de
que estariam ausentes os requisitos legais autorizadores da segregação cautelar, bem
como que o réu estaria correndo riscos de saúde em razão da pandemia causada pelo
novo coronavírus Covid-19. (fls. 110/115).
O Ministério Público, devidamente intimado a se manifestar,
permaneceu silente (fls. 134/135).
O pedido não merece acolhimento.
Em que pesem os argumentos aduzidos pela douta Defesa,
entendo pela necessidade da manutenção da prisão do réu, vez que, analisando o caso
concreto, persistem os motivos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Senão
vejamos:
Quando da realização da audiência de custódia, a juíza de
direito que a presidiu entendeu pela necessidade da segregação cautelar do réu, baseando-
se, principalmente, na gravidade em concreto dos delitos a ele imputados, bem como em
suas circunstâncias pessoais, quais sejam: UZOMA, nigeriano, encontra-se no Brasil há
07 (sete) meses, sem qualquer indicação de atividade laboral lícita e sem comprovação
de qualquer vínculo com o distrito da culpa (fls. 45/48).
Sopesou-se, também, o fato de que o presente processo teve
início em razão de uma investigação de um crime de cárcere privado, ocasião em que o
denunciante, namorado da vítima sequestrada, narrou que UZOMA determinava que a
vítima, mula de drogas, engolisse comprimidos com drogas, ao passo que ZANELE era
quem aliciava as mulas, sendo que os policiais foram ao local indicado como o do
cativeiro e encontraram, na posse de UZOMA, diversas cédulas monetárias de vários
países, bem como, na residência de ZANELE, mais dinheiro, uma balança, bem como
capsulas usadas para transportar entorpecentes, além de um celular roubado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059491-06.2020.8.26.0000 -Voto no 10.651
11
Inicialmente, cumpre consignar que a ré ZANELE, em que
pese a gravidade dos delitos a ela imputados, somente teve sua prisão preventiva
convertida em domiciliar devido a sua condição personalíssima de gestante, condição esta
que não atinge o réu UZOMA.
Pois bem.
Apesar de a defesa ter trazido aos autos elementos que
comprovam ter o réu residência fixa, comungo do entendimento de que o crime de
associação para a prática do tráfico de drogas, em tese praticado pelo denunciado, é de
extrema gravidade, razão pela qual justifica-se a manutenção de sua custódia cautelar,
especialmente, no que tange à garantia da ordem pública e à futura aplicação da lei
penal.
A medida de exceção mostra-se ainda mais necessária devido
à ausência de qualquer indício de que o réu possua ocupação lícita e que teria meios de
viver sem contato com a criminalidade se solto, principalmente porque, conforme consta
do termo da audiência de custódia, todos os seus parentes estão na Nigéria.
Ressalto que a materialidade do delito está devidamente
demonstrada, assim como estão presentes indícios suficientes de autoria, não havendo
qualquer irregularidade a ser apontada.
No mais, também não merece prosperar o argumento de que,
em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, deveria o réu ser posto
em liberdade.
O Poder Público não está medindo esforços para evitar a
propagação do citado vírus, principalmente no que tange ao sistema penitenciário
brasileiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059491-06.2020.8.26.0000 -Voto no 10.651
12
E, ainda que se admita a possibilidade do contágio para
dentro dos presídios, o que se tem é a necessidade de proteger, inicialmente, as pessoas
que integram o grupo de risco, seja pela idade, seja por comorbidade preexistente,
conforme dispõe o artigo 1o, parágrafo único, inciso I, da Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça.
Não é o caso dos autos.
Em relação a isso, percebe-se que o presente pedido carece
de comprovação concreta de excepcionalidade, tendo em vista que a defesa não
apresentou qualquer prova documental no sentido de que: 1. O réu se encaixa no grupo
de risco do COVID-19; e 2. O estabelecimento prisional onde se encontra não tem
condições de lhe conceder tratamento.
Ademais, ressalto que o réu foi preso em flagrante no dia
17/03/2020, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia
19/06/2020, data mais próxima possível de acordo com a pauta do Juízo, não havendo que
se falar na possibilidade da alegação de excesso de prazo.
Desta feita, por entender que estão presentes os pressupostos
autorizadores, indefiro o pedido da defesa e, assim, mantenho a prisão preventiva do réu
UZOMA.” (fls. 153/155 dos autos originários)
Assim, provada a materialidade e havendo indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade dos crimes imputados ao
Paciente e, visando à garantia da ordem pública, decretou, e manteve, a prisão preventiva,
fundamentadamente.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão2:
2 Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs. 782 e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059491-06.2020.8.26.0000 -Voto no 10.651
13
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem pública
visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim
resguardando a sociedade de maiores danos” (STF, HC
84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 15-2-2005, DJ
de 3-6-2005, p. 48), além de se caracterizar pelo perigo que o
agente representa para a sociedade. “A garantia da ordem
pública é representada pelo imperativo de se impedir a
reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da ordem
pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a
credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e
transparência de políticas públicas de persecução criminal”
(STF, HC 89.143/PR, 2a T., rela. Mina. Ellen Gracie, j.
10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ 205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na garantia
da ordem pública deve lastrear-se na intranquilidade social
causada pelo crime, a ponto de colocar em risco as
instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a terceira
circunstância autorizadora, na ordem de disposição do art.
312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por objetivo
colocar a salvo de suas influências deletérias a prova que
deverá ser colhida na instrução do feito e avaliada quando do
julgamento do processo. Visa à preservação da verdade real,
ameaçada por comportamento do agente contrário a esse
objetivo. (...)”.
Outrossim, mesmo com o advento da Lei no 12.403/11, o réu
não faz jus à liberdade provisória, com base no art. 44, da Lei no 11.343/06, que veda
expressamente a aludida benesse ao indiciado pelos crimes previstos nos artigos 34 e 37 da
Lei de drogas.
Destaco,
por
oportuno,
que
a
declaração
de
inconstitucionalidade do dispositivo legal supramencionado foi lançada no HC 97.256,
pelo Supremo Tribunal Federal, de forma incidental. Portanto, não vincula os Tribunais
inferiores, além de o julgamento ter se dado por maioria apertada.
Acerca desse tema, já se manifestou esta C. Câmara:
“PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS.
DECRETAÇÃO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059491-06.2020.8.26.0000 -Voto no 10.651
14
INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. FUNDAMENTAÇÃO
EXISTENTE

PRISÃO
EM
FLAGRANTE
COMUNICADA NA FORMA E PRAZOS LEGAIS

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A
MEDIDA
EXTREMA.
VEDAÇÃO
LEGAL
E
CONCRETA PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA.
1. Não há que se falar em nulidade por ausência de
fundamentação. Decretação da prisão motivada em elementos
concretos.
2. A prisão em flagrante foi comunicada na forma e prazos
legais, com conversão para preventiva pelo Juiz Natural,
verificando-se, de fato, efetivo respeito às disposições
contidas na Constituição Federal e nos Pactos Internacionais
que versam sobre a referida matéria. A ausência de realização
de audiência de custódia em feitos anteriores à sua gradativa
implantação pelo E. Tribunal não caracteriza nulidade,
mormente quando verificada a observância dos preceitos
legais e constitucionais inerentes à matéria ("prisão").
3. A decretação da medida cautelar foi legítima, haja vista
presentes os requisitos legais para tanto. Existe, ainda,
vedação expressa à concessão de Liberdade Provisória
Art.
44
da
Lei
no
11.343/06

Declaração
de
inconstitucionalidade do dispositivo pelo C. STF, em
controle incidental, que não tem força vinculante

Ausência de Resolução do Senado Federal Precedente
desta C. Câmara. Verificação, de qualquer maneira, de
requisitos legais exigidos para a medida extrema. Presença do
"fumus comissi delicti" (fumaça
possibilidade
da
ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo que
decorre da liberdade do acusado). Paciente surpreendido em
posse de grande quantidade de entorpecentes, de diversas
naturezas (09 porções de "cocaína", 06 pedras de "crack" e 76
trouxinhas de "maconha"), tudo apontar para a prática do
delito de maneira reiterada na região. Clara insuficiência,
para a garantia da ordem pública, da aplicação de medidas
cautelares diversas. Decisão de conversão que se limita a
verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com
observação da gravidade da conduta e periculosidade
presumida do agente, de acordo com a necessidade da
garantia da ordem pública, afastando, como possível,
concessão de liberdade provisória. Constrangimento ilegal
não configurado. Ordem denegada. (Relator(a): Alcides
Malossi Junior; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 8a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Data
do
julgamento:
07/07/2016; Data de registro: 12/07/2016) (grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059491-06.2020.8.26.0000 -Voto no 10.651
15
Ademais, tal vedação se coaduna ao previsto no art. 5o,
incisos XLIII e LXVI, da Constituição Federal, o qual institui que a lei considerará como
crimes inafiançáveis os crimes hediondos ou equiparados, além de garantir ao legislador
ordinário a competência para estabelecer em quais casos caberá a liberdade provisória.
Tampouco há afronta ao princípio da presunção de inocência,
pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da prisão preventiva,
desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os meios processuais para
garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão.
Nesse diapasão, entendeu o Colendo STJ:
“A presunção de inocência, princípio constitucional (artigo
5o, LVII), significa que a sanção penal somente pode ser
executada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não se confunde com a prisão cautelar, que
antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da humanidade.
Não impede, porém em absoluto, a imposição de restrições ao
direito do acusado antes do final processo, exigindo apenas
que essas sejam necessárias e que não sejam prodigalizadas.
Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade pelo
juiz, ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do
processo e da valoração das provas, ainda que em cognição
sumária e provisória (STF, HC 101.979/SP, rel. Min. Rosa
Weber, DJe 27-6-2012)” (STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel.
Min. Nilton Trisotto, j. 25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
Destarte,
inexiste
qualquer
desproporcionalidade
na
decretação da custódia cautelar, ainda que se trate de crime praticado sem violência contra
a pessoa. As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso,
uma vez que não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais às circunstâncias que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059491-06.2020.8.26.0000 -Voto no 10.651
16
envolvem o fato.
Por fim, predicados pessoais da Paciente (tais como
primariedade, trabalho lícito e residência fixa) são circunstâncias que, por si só, não
inviabilizam a medida constritiva, sobretudo quando presentes os requisitos para
segregação cautelar do acusado, como ocorre neste caso.
Evidenciada a necessidade de manutenção da segregação
cautelar da Paciente, não há que se cogitar de afronta ao devido processo legal.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte da
Impetração, e. na parte conhecida, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora